Tribunal: TJSP
Processo: 2250012-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão de sócios e empresas do polo passivo – Suspensão da execução em relação à empresa em recuperação judicial e seus sócios – Matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de exame, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido neste ponto – Decisão que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão de sócios e empresas do polo passivo – Suspensão da execução em relação à empresa em recuperação judicial e seus sócios – Matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de exame, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido neste ponto – Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de sócios e empresas do polo passivo – Inadmissibilidade – Sócios e empresa que foram incluídos no polo passivo da execução em razão de anterior desconsideração da personalidade jurídica – Preclusão da matéria – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250012-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA, BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA, ODETE
MARIA FERNANDES DE SOUZA, DIERLY BALTASAR FERNANDES
SOUSA, DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA e BALTAZAR
JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, é agravada ERIKA CAVALCANE OLIVEIRA
LINERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250012-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
23683
AGR. INSTR.:
2250012-39.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 1a VARA CÍVEL)
AGTES.:
VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA E OUTROS
AGDO.:
ERIKA CAVALCANE OLIVEIRA LINERO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória Decisão
agravada que indeferiu o pedido de exclusão de sócios e empresas do
polo passivo Suspensão da execução em relação à empresa em
recuperação judicial e seus sócios Matéria não apreciada pelo juízo
de primeiro grau Impossibilidade de exame, sob pena de supressão
de instância Recurso não conhecido neste ponto Decisão que
indeferiu o pedido de exclusão de sócios e empresas do polo passivo
Inadmissibilidade Sócios e empresa que foram incluídos no polo
passivo da execução em razão de anterior desconsideração da
personalidade jurídica Preclusão da matéria RATIFICAÇÃO
DA DECISÃO
Hipótese em que a interlocutória avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas
partes, dando à causa o justo deslinde necessário Aplicação do art.
252, do RITJSP Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO,
na parte conhecida.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 160/161 que, em cumprimento de sentença em ação
indenizatória, indeferiu o pedido de exclusão de sócios e empresas do polo passivo.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão. Preliminarmente,
requerem a suspensão do processo até ser proferida decisão no tema repetitivo no 987
do STJ. Sustentam a ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de
sentença, vez que não haveria formação de grupo econômico, devendo a exequente,
ora agravada, ter se voltado apenas aos sócios da empresa Transportadora Utinga
Ltda. Afirmam que os sócios da Viação Riacho Grande Ltda. tomaram ciência da
inclusão no polo passivo somente em 25.10.2018, quando da juntada da procuração
aos autos, e por isso a agravada não constou da listagem geral de credores, sendo
necessária a habilitação do crédito ora perseguido nos autos da recuperação judicial
da requerida, vez que se submeteria aos seus efeitos nos termos do art. 49 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250012-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
11.101/2005. Pontuam a necessidade de suspensão do feito, diante da determinação,
emanada do juízo da recuperação, de suspensão de todas as ações ou execuções em
face de devedoras e seus sócios.
Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
contraminuta às fls. 170/177, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“[...] 3- Anote-se que VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA
encontra-se em recuperação judicial (fls 1393/1394). 4- Trata-se de
ação de procedimento comum em fase executiva movida por
ERIKA CAVALCANTE OLIVEIRA LINERO em face de
TRANSPORTADORA UTINGA S/A, VIAÇÃO BRANCA DO
LESTE TRANSPORTE URBANO LTDA, JULIANA FURTADO
JACINTO, FLAVIANA JACINTO SALOMÃO FURTADO,
VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA, RENATO FERNANDES
SOARES, BALTAZAR JOSÉ DE OUZA, DIERLY BALTAZAR
FERNANDES DE SOUZA, ODETE MARIA FERNANDES
SOUZA, DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA, MÁRIO
ELÍSIO JACINTO E BALTAZAR DE SOUSA JÚNIOR. 5- Fls
1381 e 1455/1456: Indefiro o pedido. Trata-se de relação de
consumo, onde os sócios foram incluídos no polo passivo em face
da desconsideração da personalidade jurídica deferida há mais de
quatro anos (fls 864/865) e em que pese a empresa se encontrar em
recuperação judicial não justifica a suspensão em relação aos sócios.
Outrossim, observo que apesar de realizadas pesquisas, não
realizadas penhoras em nome dos executados. 6- Quanto à
suspensão do feito em relação à empresa recuperanda e seus sócios,
esclareça a parte executada seu pedido, uma vez que apesar dos
documentos apresentados, o plano de recuperação judicial já foi
homologado e, a princípio, o prazo previsto no § 4o do artigo 6o da
Lei 11.101/05 há muito decorrido. Após, dê-se ciência à parte
exequente e tornem conclusos oportunamente. Int.”
O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de
suspensão da execução em razão de recuperação judicial de empresa executada, pois
não apreciado pelo juízo de primeiro grau. A análise da matéria, neste grau,
implicaria em supressão de instância, o que não deve ser admitido.
No mais, as alegações trazidas nas razões recursais, na
verdade, podem ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de
fato arguidas em manifestação (fls. 103/108 do agravo) e já resolvidas.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250012-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, aliados aos agora lançados, para o fim de mantê-la.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator